Tribunal: STF
Processo: Rcl 88546
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ORDEM DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DE EMPRESA SUBMETIDA À FALÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR. INOBSERVÂNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 10. OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL JULGADA PROCEDENTE.  



    A presente reclamação foi ajuizada por RICARDO FURQUIM WERNECK GUIMARÃES, em face da decisão proferida pela 1ª Turma Recursal do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo nº 0011383-91.2014.5.03.0028, por suposta afronta à Súmula Vinculante n. 10.  



    Em resumo do processo trabalhista, o reclamante narra que “o Juiz da 3ª Vara do Trabalho de Betim-MG proferiu sentença em 26/10/2025, estabelecendo condenação contra a Ré do Processo Trabalhista. Após julgamento de recursos interpostos pelas Partes do Processo Trabalhista, a sentença passou em julgado em 24/11/2016. O processo avançou à fase de liquidação de sentença para apuração dos valores devidos pela Ré do Processo Trabalhista.” (fl. 2, e-doc. 1).  



    Narra que “Em 22/02/2022 a Ré do Processo Trabalhista levou aos autos daquela ação a sentença proferida pela Juíza da 1ª Vara Empresarial de Belo Horizonte-MG, que convolou em falência sua recuperação judicial, nos autos do processo nº 2988666-18.2014.8.13.0024. Três anos depois, em 16/01/2025, o Autor do Processo Trabalhista apresentou manifestação em que reconhece que habilitou seu crédito no processo falimentar, e, ainda assim, requereu a instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica da Ré do Processo Trabalhista (“IDPJ”), para afetar o patrimônio de ex-diretores da Ré do Processo Trabalhista, dentre os quais o Reclamante” (fl. 2, e-doc. 1).   



    Diante desse requerimento, “o MM. Juiz da 3ª Vara do Trabalho de Betim-MG proferiu decisão interlocutória para indeferir liminarmente o processamento de IDPJ” (fl. 2, e-doc. 1) .    



    Dessa forma, o autor do processo trabalhista interpôs recurso, em que se “proferiu acórdão para reformar a decisão monocrática de origem. A Eg. 1ª Turma chegou a articular fundamento sobre a redação do Art. 82, parágrafo único, da Lei de falência, mas asseverou que o dispositivo não estabelece regra de competência, mas apenas como regra para obrigar que o IDPJ seja resolvido em conformidade com o Art. 50, do Código Civil, e invocou a Súmula 54 do próprio TRT-3, editada em 2016, portanto, anterior à reforma da Lei de falências” (fl. 3, e-doc. 1).    



    Em continuidade, afirma que “o Reclamante ainda não integrava a lide, de modo que ele não foi intimado nem para impugnar o recurso nem para ter ciência dos termos do acórdão que o decidira.” (fl. 3, e-doc. 1).  



    Sustenta que “ao proferir seu acórdão, a Eg. 1ª Turma do Eg. TRT-3 acabou por negar validade ao Art. 82, parágrafo único, da Lei de falências, e, por conseguinte, declarar sua inconstitucionalidade. Ao fazê-lo, houve violação da cláusula de reserva de plenário e a Súmula Vinculante 10 dessa E. Corte.” (fl. 3, e-doc. 1).  



    Em face do exposto, requereu, liminarmente, o sobrestamento do processo trabalhista nº 0011383-91.2014.5.03.0025 e, no mérito, a cassação do acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região e anulação dos atos que lhe sucederam, bem como “determinar que a parte sucumbente, a saber, o Autor do Processo Trabalhista, seja compelido a arcar com honorários advocatícios sucumbenciais” (fl. 11, e-doc. 1).         



       É o relatório. Decido.  



    A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado quanto à Súmula Vinculante 10, abaixo transcrita:  



Súmula Vinculante 10: Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.  



    Eis o teor do acórdão reclamado (fls. 11 a 18, e-doc. 20 - grifo nosso):  



AGRAVO DE PETIÇÃO. FALÊNCIA. EFEITOS APENAS EM FACE DAS EMPRESAS QUE TIVERAM A QUEBRA DECRETADA. Decretada a falência de um dos devedores, com a habilitação do crédito no Juízo falimentar, isso não obsta o prosseguimento da execução em face dos demais devedores responsáveis, seja os previstos no título executivo ou ainda aqueles que, por força da lei, podem ser chamados para liquidar o débito, quando se revela inadimplente a pessoa jurídica, como ocorre com os sócios, em relação aos débitos trabalhistas da pessoa jurídica. (...)  



Insurge-se o Exequente face a decisão que indeferiu a instauração e processamento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da Executada. A respeito do tema, exarou o d. Juízo:  



"Indefiro os pedidos formulados pelo(a) exequente em sua manifestação de Id: a24f38a. Dispõe o art. 82-A e Parágrafo único da Lei 11.101/2005, acrescentados pela Lei 14.112 /2020: "Art. 82-A. É vedada a extensão da falência ou de seus efeitos, no todo ou em parte, aos sócios de responsabilidade limitada, aos controladores e aos administradores da sociedade falida, admitida, contudo, a desconsideração da personalidade jurídica. Parágrafo único. A desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida, para fins de responsabilização de terceiros, grupo, sócio ou administrador por obrigação desta, somente pode ser decretada pelo juízo falimentar com a observância do art. 50 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) e dos arts. 133, 134, 135, 136 e 137 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), não aplicada a suspensão de que trata o § 3º do art. 134 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Có digo de Processo Civil)." Portanto, em se tratando de massa falida, a desconsideração da personalidade jurídica da empresa somente pode ser decretada pelo Juízo Falimentar, uma vez que esta Justiça Especializada não detém competência para instaurar o aludido incidente em face de seus sócios."(ID. 490f7a1)  



Ao exame. De início, pontuo que não há cogitar em incompetência do Juízo Trabalhista para prosseguir com a execução em face de devedores não afetados pela decisão que concede a recuperação judicial ou decreta a falência ou ainda para decidir sobre a inclusão de sócios proprietários da pessoa jurídica falida, no polo passivo da execução trabalhista. E acerca dessa competência, permissa venia, revela-se incabível manter o julgado agravado, porque não há prova de que a falência atingiu a pessoa dos sócios, ou o patrimônio pessoal dos mesmos. Como se sabe, os efeitos das decisões judiciais, inclusive nos processos de recuperação judicial e de falência, restringe-se às partes, de modo que, não havendo prova de que a falência alcançou a pessoa dos sócios da executada, incabível afastar competência da Justiça do Trabalho, ainda mais quando a responsabilidade requerida é disciplinada pela CLT, de forma diversa do que ocorre nas normas do Código Civil, eis que a responsabilização prevista nas normas trabalhistas depende apenas da insolvência da pessoa jurídica e da qualidade de sócio durante a vigência do contrato de trabalho. (...) Decretada a falência, ou a recuperação judicial, de um dos devedores, com a habilitação do crédito no Juízo falimentar, isso não obsta o prosseguimento da execução em face dos demais devedores responsáveis, seja os previstos no título executivo ou ainda aqueles que, por força da lei, podem ser chamados para liquidar o débito, quando se revela inadimplente a pessoa jurídica, como ocorre com os sócios, em relação aos débitos trabalhistas da pessoa jurídica, sendo facultado à parte executar, de forma autônoma, os demais coobrigados, segundo inteligência dos artigos 27, 28 e 148 do Decreto-Lei nº 7.661/1945; atualmente, art. 49, §1º, da Lei nº 11.105/2005). O artigo 82-A, parágrafo único, da Lei 11.101/05 regula ato da alçada do Juízo Falimentar, para que não estenda a falência aos proprietários da pessoa jurídica, sem antes fazer a desconsideração da personalidade jurídica, o que deve fazer seguindo as diretrizes previstas no artigo 50 do Código Civil, norma legal que, como apontado acima, não é a norma que regula e limita a hipótese de responsabilização dos sócios pelas dívidas trabalhistas. Este Eg. Tribunal do Trabalho já sedimentou o entendimento supra, por meio da edição da Súmula n. 54, in verbis: "SÚMULA N. 54. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃ O. I. Deferido o processamento da recuperação judicial ao devedor principal, cabe redirecionar, de imediato, a execução trabalhista em face do devedor subsidiário, ainda que ente público. Inteligência do § 1º do art. 49 da Lei n. 11.101/2005. II. O deferimento da recuperação judicial ao devedor principal não exclui a competência da Justiça do Trabalho para o prosseguimento da execução em relação aos sócios, sucessores (excetuadas as hipóteses do art. 60 da Lei n. 11.101/2005) e integrantes do mesmo grupo econômico, no que respeita, entretanto, a bens não abrangidos pelo plano de recuperação da empresa. (RA 104/2016, disponibilização: DEJT/TRT3/Cad. Jud. 19, 20 e 23/05/2016)". Portanto, data venia do entendimento exarado pelo d. Juízo a quo, a Lei 11.101/05 em nenhum momento veda que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa em recuperação judicial seja processado no juízo trabalhista, mas apenas estabelece que, na hipótese de falência, a desconsideração processada perante o Juízo Falimentar deverá observar o disposto no art. 50 do Código Civil. Já quanto àqueles devedores que foram atingidos pela decretação da falência, não há como dar cabo à execução forçada nesta Justiça Especializada, em face da competência do Juízo da Falência. Com efeito, in casu, é incontroversa nos autos a decretação da falência da Executada, MMX SUDESTE MINERAÇÃO S/A., em 05/05/2021, conforme decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte, nos autos nº 0024.14.298.866-6. Acerca dos efeitos da recuperação judicial e sua convolação em falência, ela abrange apenas as pessoas jurídicas que tiveram sua falência decretada, no caso, a Agravada. (...) CONCLUSÃO: Conheço do agravo de petição interposto por ALEX FERREIRA MARTINS e, no mérito, dou-lhe provimento para determinar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da Executada, devendo os sócios ser intimados para responder ao pedido de responsabilização pelo pagamento do débito em execução, formulado pelo exequente, cabendo ao d. Juízo de primeiro grau conceder aos sócios oportunidade de defesa e de provas, a fim de que, ao final, decida o mérito da pretensão de responsabilização, conforme entender de direito.”  



    O reclamante afirma que, em virtude da convolação da recuperação judicial em falência (Processo nº 0024.14.298.866-6, em trâmite na 1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte/MG – e-doc. 11), a execução deve seguir perante o juízo falimentar, sob pena de violação ao art. 82-A, caput e par. único, da Lei nº 11.101/2005.   



    Ressalto que, no caso em comento, o reclamante informa que o beneficiário habilitou o seu crédito no processo falimentar e, mesmo assim, também requereu o incidente da desconsideração da personalidade jurídica (à fl. 2, e-doc. 1). Este fato é confirmado pela ementa do acórdão reclamado (à fl. 11, e-doc. 20). Logo, pode-se gerar tratamento diferenciado entre os credores da massa falida.  



    Como bem destacado pelo Min. Gilmar Mendes, ao julgar a RCL 83.535, “o juízo universal da falência se caracteriza como um juízo universal da execução coletiva, o que fundamenta a sua vis attractiva e o princípio da indivisibilidade de sua competência. Assim, compete-lhe processar e julgar todas as ações e medidas judiciais que versem sobre bens, interesses e relações jurídicas do falido, ressalvadas, entretanto, as competências constitucionais atribuídas aos juízos do trabalho e aos juízos federais, bem como a competência preventiva de outros juízos nas hipóteses de ações ilíquidas” (grifo do original).         



     Demais disso,  



(...) admitir que outros juízos instaurem incidente de desconsideração de personalidade jurídica poderia gerar a diferenciação de tratamento entre credores, com a satisfação do crédito de alguns em momento e por critérios diferenciados em relação aos demais, o que não encontra respaldo no ordenamento constitucional vigente. Por fim, registre-se que não se trata de reconhecer a impossibilidade de desconsideração da personalidade jurídica no âmbito da Justiça trabalhista, mas de assegurar tratamento paritário a todos os credores de uma mesma categoria na percepção daquilo que lhes é devido, no âmbito do processo falimentar. Com efeito, verifico que a autoridade reclamada conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia do citado órgão fracionário. (Trecho da RCL 83535, Rel. Min. Gilmar Mendes, grifo nosso)       



    Referido entendimento também se aplica a estes autos. Manter a ordem da Justiça do Trabalho para desconsiderar a personalidade jurídica de empresa já decretada como falida, fora do juízo falimentar esvazia o sentido do art. 82-A da Lei nº 11.101/2005.      



    No mesmo sentido, cito decisões por mim proferidas, em casos de empresas submetidas ao processo recuperação judicial, nos autos das Rcls. n. 87.492/MG e n. 86457/SP.      



    Por todo o exposto, julgo procedente o pedido, para fixar a competência da Justiça falimentar para decidir sobre a desconsideração da personalidade jurídica da empresa.      



    Assim, torno nulos os atos de desconsideração proferidos em relação ao reclamante e determino a remessa dos autos da origem à 1ª Vara Empresarial de Belo Horizonte/MG, para apreciação do feito.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente